Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801682-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO RIO DO NORTE SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801682-24.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14108931.

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801682-24.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14108931.

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A
em face do
ACÓRDÃO ID. 14108931
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DO PARÁ – DETRAN.

Alega o embargante que o acordão foi omisso e contraditório, pois não levou em consideração a argumentação de que os veículos são fundamentais para a atividade da empresa embargante. Além do mais, alega que resta patente o fumus boni iuris, além de não exaurir o mérito.

Aduz que
“
a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar acerca da competência do órgão de trânsito para realização de vistoria dos veículos acerca da qual houveram falhas que provocara o presente imbróglio, bem como não se manifestou da imprescindibilidade dos veículos objetos da presente demanda para o exercício da atividade empresária da autora, sendo que a impossibilidade de seu uso diante da ausência
de sua regularização macula a ativada empresarial da empresa, sendo certo o periculun in mora bem como o fumus bonis iuris diante da existência de boletins de ocorrência, notas fiscais do veículos, fotos do próprio chassi juntado aos autos, além da própria negativa
realizada pelo órgão de trânsito.”

Afirma que o acordão foi contraditório, posto que
“o
presente recurso exauriria o mérito da ação, quando na verdade apenas permitirá a utilização de veículos essenciais ao regular desenvolvimento da atividade empresária da recorrente, de modo que o mérito seria julgado pelo juízo de primeiro grau.”

Ao final, requereu:

“Ante o exposto, faz-se necessária a oposição dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apresentadas, mormente atinente a ausência de manifestação acerca da questão que fundamenta o recurso interposto, levando em consta que o acórdão embargado não se manifestou acerca das argumentações apresentas, bem como considerou que não haveria fumus bonis iuris no caso e ainda entendeu que o provimento do recurso exauriria a matéria, patente a imperiosa necessidade de acolhimento dos presentes embargos a fim de suprir tal omissão e contradição.
Não obstante requer-se o devido prequestionamento, dos dispositivos entendidos como violados quer sejam estes arts. 22 e 5º do CTC e ainda 37, §6º, da CR/88, acerca dos quais não houve manifestação sobre sua violação, conforme demonstrado.”

O embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 14473622.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0801682-24.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14108931.

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, já decidida no acordão embargado.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º Grau que
indeferiu
o pedido de tutela antecipada do Embargante, no sentido de que fosse determinado ao DETRAN a regularização dos veículos mencionados no processo principal, com o devido licenciamento e emplacamento, mediante a emissão de boletos para pagamento de taxas e impostos, para que que os referidos possam transitar de forma regular, permitindo que a empresa inicie a renovação da produtividade dos veículos para fins de faturamento.

Diante do indeferimento, o embargante interpôs agravo de instrumento, o qual teve o pedido liminar indeferido e, posteriormente, foi julgado pelo improvimento.

O acordão embargado foi devidamente fundamentado, restando demonstrando que não estava presente requisito necessário para a concessão da tutela pleiteada, posto que, em análise perfunctória, não restou verificado a comprovação de clonagem de chassis, bem como nenhum ato irregular supostamente praticado pelo agravado, que pudesse ensejar o fumus boni iuris.

Vejamos trecho do acordão:

“De início, observo que não se mostram presente os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada pelo agravante, posto que não restou comprovado, até o presente momento, a ocorrência da suposta clonagem de Chassis, assim

como não está comprovado que o ato apontado como irregular foi praticado pelo agravado.

Ademais, a simples alegação unilateral do agravante de que houve irregularidade, em razão de existir registro dos veículos no Detran/SP não tem o condão de autorizar a concessão da liminar

pleiteada. Trata-se de questão que demanda análise minuciosa das provas, especialmente, prova pericial.

Portanto, não existe, a priori, a fumaça do bom direito que possa ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.”

Portanto, ausente um dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Sabe-se que para concessão da medida antecipatória, faz-se necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE REQUISITOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II Esta Corte já se manifestou sobre a impossibilidade de impor a Administração Pública a inclusão nos contratos licitados do adicional de insalubridade; isto porque é necessária perícia para individualizar a atividade de cada colaborador, não sendo tal verba passível de pagamento de maneira geral, incondicionada. III Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AI: 00361992320188080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

Ademais, é patente que o pedido liminar exaure o mérito do processo principal, uma vez que realizado o emplacamento e licenciamento dos veículos, não há qualquer outro pedido a ser apreciado.

Portanto, o que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/08/2023